Tribunal: TJMT
Processo: 1016523-95.2022.8.11.0041
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1016523-95.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores, Indenização por Dano Moral, Cessão de créditos não-tributários, Licenciamento de Veículo, Nulidade de ato administrativo]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ELINE NOGUEIRA BARROS - CPF: 245.160.741-68 (APELADO), TIAGO PIMENTEL SILVA - CPF: 042.210.301-27 (ADVOGADO), MARCOS ANTONIO MIRANDA SOUSA - CPF: 474.910.001-34 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR E 2º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA:
DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FRAUDE NA TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO. PROTESTO INDEVIDO. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA CONFIGURADA. DANO MORAL
IN RE IPSA
. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS FIXADA EM ATENÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. VALOR MANTIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de Apelação interposto pelo DETRAN-MT e o ESTADO DE MATO GROSSO contra sentença proferida nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Indenização por Danos Morais ajuizada por Eline Nogueira Barros, com pedido de exclusão de seu nome como proprietária do veículo VW GOL 16V PLUS, ano 2000, placa JZX-2737, em razão de fraude no registro, e de indenização pelos danos morais decorrentes da indevida inscrição em dívida ativa e protesto. A sentença julgou procedente o pedido para declarar a inexistência de vínculo jurídico com o veículo, determinar a exclusão do nome da autora dos registros do DETRAN-MT, atribuindo-se a condição de “proprietário desconhecido”, e condenar os réus, solidariamente, ao pagamento de R$ 4.000,00 por danos morais.

II. Questão em discussão

2. Examina-se:

Há cinco questões em discussão: (I) verificar se é juridicamente possível a exclusão do nome da autora do registro do veículo sem indicação de novo proprietário; (II) apurar a existência de fraude no registro do veículo em nome da autora; (III) definir se há falha na prestação do serviço público apta a ensejar responsabilidade civil do Estado; (IV) analisar a caracterização do dano moral
in re ipsa
em caso de protesto indevido; e (V) examinar a adequação do valor arbitrado a título de indenização por danos morais.

III. Razões de decidir

3. A exclusão do nome da autora do registro de propriedade sem indicação de novo titular é juridicamente admissível diante da comprovação de fraude, sendo cabível, excepcionalmente, a atribuição da condição de “proprietário desconhecido” para impedir a perpetuação de ônus indevido à parte inocente.

4.O conjunto probatório demonstra que a autora jamais adquiriu ou autorizou o registro do veículo em seu nome, sendo presumida a fraude na vinculação do bem ao seu CPF, o que afasta a presunção de legitimidade do ato administrativo.

5. O DETRAN-MT, na qualidade de órgão responsável pelos registros veiculares, detém melhores condições de produzir prova sobre a regularidade do processo de registro, aplicando-se a teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova (art. 373, §1º, CPC).

6. Comprovada a falha do Estado na fiscalização documental e na proteção dos dados pessoais da autora, configura-se a responsabilidade objetiva do ente público pelo protesto indevido, nos termos do art. 37, § 6º, da CF/1988.

7. A jurisprudência pacífica do STJ reconhece o dano moral
in re ipsa
em casos de protesto indevido, sendo desnecessária a comprovação do abalo moral, por se tratar de ofensa presumida à honra e à imagem do cidadão.

8. O valor de R$ 4.000,00 fixado a título de indenização por danos morais observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a extensão do dano, a situação da vítima e o caráter pedagógico da condenação.

IV. Dispositivo e Tese

Recurso deprovido.

Tese de julgamento:

“1. É admissível, em caso de registro fraudulento, a exclusão do nome do proprietário do cadastro do DETRAN, com a anotação de “proprietário desconhecido”.

2. A responsabilidade do Estado por falha no registro veicular é objetiva, quando demonstrado o nexo causal entre a conduta administrativa e o dano sofrido.

3. O protesto indevido de dívida decorrente de registro fraudulento gera dano moral
in re ipsa
, independentemente de prova de prejuízo concreto.

4. A fixação de indenização por dano moral deve observar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, sem configurar enriquecimento sem causa.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, X e art. 37, §6º; CPC, art. 373, §1º e art. 85, §11; CTB, arts. 120 e 121; CC, art. 1.275, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp 460.591/MG, Rel. Min. Humberto Martins, j. 18.03.2014; STJ, REsp 1755463/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 11.09.2018; TJ-SP, RI 1028379-42.2018.8.26.0053, Rel. Renata Pinto Lima Zanetta, j. 21.03.2023; TJ-MG, AC 10043150001170001, Rel. Elias Camilo, j. 13.09.2017; TJ-MS, AC 08005952520208120011, Rel. Des. Alexandre Raslan, j. 07.08.2022; TJ-RJ, APL 00563954920108190004, Rel. Mônica de Faria Sardas, j. 21.10.2014.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
“RECURSO DE APELAÇÃO”
interposto pelo DETRAN-MT e ESTADO DE MATO GROSSO, contra sentença proferida pelo Excelentíssima Juíza de Direito, Dra. Adair Julieta Da Silva, na
“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA”
n.º 1016523-95.2022.8.11.0041, em trâmite na Vara Especializada de Execução Fiscal Municipal da Comarca de Cuiabá, MT, que, julgou parcialmente procedente o pedido inicial, nos seguintes termos (ID. 317310386):

“
Vistos etc.

Cuida-se de
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
proposta por
ELINE NOGUEIRA BARROS
em desfavor do
Estado de Mato Grosso e Outros
, na qual objetiva a declaração de negativa de propriedade do veículo débitos de Licenciamento e IPVA do veículo VW GOL 16V PLUS, Ano 2000, Placa JZX 2737, bem como a condenação em dano moral.

Afirma que tomou conhecimento da existência de protesto em seu nome referente a débitos inscritos em dívida ativa relacionados ao veículo em questão.

Alega que nunca adquiriu tal veículo.

Tutela de urgência não concedida no Id. 90941914.

No Id. 91816752, o requerido DETRAN-MT alegou ser parte ilegítima, ausência de interesse de agir, ausência de provas e ausência de dano moral, pugnando pela improcedência da ação.

No Id. 93591863, o requerido Estado de Mato Grosso alegou carência da ação, falta de prova, impossibilidade de inversão do ônus da prova, presunção de veracidade e legitimidade dos atos administrativos e ausência de dano moral, pugnando pela improcedência da ação.

Impugnação a contestação, nos Id.s 93624183 e 95324445.

Instados a manifestarem sobre as provas que ainda pretendem produzir a parte autora manifestou pelo julgamento antecipado da lide.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

Fundamento. Decido

Do julgamento antecipado da lide

Ab initio,
insta ressaltar que as questões de fato e de direito sobre as quais versam os autos estão totalmente demonstradas pelos documentos que a instruem. Dessa forma, a demanda pode ser julgada imediatamente no estado em que se encontra, por não haver necessidade de produção de prova, nos termos do art. 355, I, do CPC.

“Em matéria de julgamento antecipado da lide, predomina a prudente discrição do magistrado, no exame da necessidade ou não da realização de prova em audiência, ante as circunstâncias de cada caso concreto e a necessidade de não ofender o princípio basilar do pelo contraditório”
(STRJ-4ª Turma, REsp 3.047-ES, rel. Min. Athos Carneiro, j. 21.8.90, v.u., DJU 17.9.90, p. 9.514).

DO MÉRITO

Inicialmente, em razão da posição de hipossuficiência técnica frente ao Estado, imperioso se faz a inversão do ônus da prova em favor do autor.

A autora trouxe aos autos indícios suficientes de que jamais adquiriu o veículo objeto da lide, não tendo praticado qualquer ato de registro no DETRAN/MT.

Comprovou, ainda, que teve seu nome indevidamente protestado, o que impediu contratação de crédito bancário.

Ao serem instados a comprovar a regularidade da vinculação entre a autora e o bem, os requeridos não trouxeram aos autos documentos capazes de demonstrar que a autora tenha solicitado, autorizado ou efetivado o registro do veículo em seu nome. A concessionária indicada pela própria autora como vendedora do veículo sequer mantém documentação da época do suposto negócio.

Nesse contexto, impõe-se reconhecer a fraude na aquisição e registro do veículo em nome da requerente, atribuindo-lhe, indevidamente, a titularidade do bem.

Exigir que a parte autora produza prova negativa da inexistência de negócio jurídico que jamais participou ou autorizou seria impor-lhe verdadeiro ônus probatório diabólico, inadmissível à luz do princípio da boa-fé processual e da proteção à parte vulnerável.

Assim, deve ser reconhecido o direito da autora de renunciar à titularidade do bem, por vício de origem e ausência de vínculo jurídico válido, sendo indevidos os tributos e encargos associados.

ADMINISTRATIVO -
AÇÃO DECLARATÓRIA - EXCLUSÃO DO NOME DO PROPRIETÁRIO DOS REGISTROS DO DETRAN - VEÍCULOS ADQUIRIDOS FRAUDULENTAMENTE POR TERCEIRO -
LEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO - NULIDADE DO REGISTRO E DOS IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE A PROPRIEDADE DO VEÍCULO - SENTENÇA CONFIRMADA. - O Estado, como responsável pelo Departamento de Trânsito, é parte legítima passiva para figurar em ação declaratória na qual se pretende a anulação de registro de propriedade de veículo automotor. -
Almejando o autor a exclusão de seu nome da condição de proprietário de veículo junto ao DETRAN e o afastamento das obrigações tributárias e administrativas a ele vinculadas, afirmando ter sido vítima de terceiro, que teria fraudulentamente adquirido e registrado o bem, utilizando seu nome, cabe ao Estado infirmar tal alegação, comprovando a titularidade da propriedade do veículo, diante da impossibilidade de se exigir prova negativa da existência da propriedade do autor.
(TJ-MG - AC: 10043150001170001 MG, Relator: Elias Camilo, Data de Julgamento: 13/09/2017, Câmaras Cíveis / 3ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/10/2017)

No caso em testilha, há uma evidente dificuldade da produção de prova pela parte autora, razão pela qual, atenta ao princípio da distribuição dinâmica do ônus da prova prevista no novo CPC (Art. 373, § 1º, CPC), entendo imprescindível a inversão desse ônus, uma vez que incumbe ao DETRAN o armazenamento dos processos administrativos que subsidiam os registros dos veículos em circulação.

Destaco:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

§ 1º Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído
.

Assim, em que pese a existência da normativa que regulamenta o prazo de armazenamento dos processos administrativos e, ainda que decorrido esse prazo, não parece justo imputar à requerente o ônus da responsabilidade pela propriedade do veículo
ad aeternum. Veja-se:

AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. DETRAN. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZATÓRIA.
VEÍCULO REGISTRADO EM NOME DO AUTOR. DEZESSEIS NOTIFICAÇÕES DE INFRAÇÃO. REGISTRO INDEVIDO. EXCLUSÃO DO NOME DO AUTOR DE QUALQUER VÍNCULO COM O AUTOMÓVEL E DA PONTUAÇÃO DECORRENTE DAS MULTAS. DANO MORAL. VALOR MANTIDO. 1. Veículo registrado em nome do autor, que nega a propriedade. Impossibilidade de fazer prova negativa. Teoria da carga dinâmica da prova. Ônus do Detran provar que foi o autor quem registrou o veículo autuado por infrações ou que ele é o efetivo proprietário, pois quem detém a documentação apresentada por aquele que registrou o bem, o que inexiste.
2. Dano moral caracterizado. 3. Responsabilidade da autarquia ré. Artigo 37, § 6º da CRFB. 4. Verba indenizatória razoável e proporcionalmente arbitrada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais). 5. Análise da questão relativa aos acréscimos legais, na forma do permissivo contido na Súmula nº 161, TJRJ. 6. As decisões de mérito proferidas pelo STF no julgamento das Ações Diretas de Inconstitucionalidade nº 4.357 e 4.425 não tem eficácia enquanto não houver a modulação de efeitos, pelo que continuam em vigor as regras anteriores. 7. Manutenção da decisão monocrática no que diz respeito aos juros de mora e reparo o julgado, quanto à correção monetária, para aplicar o comando do artigo 1º-F da Lei 9.494/97 com a alteração da Lei 11.960/09 ¿ segundo a sistemática vigente antes do julgamento das Ações Diretas de Inconstitucionalidade nº 4.357 e 4.425. NEGATIVA DE PROVIMENTO AO RECURSO E REFORMA PARCIAL, DE OFÍCIO, DA DECISÃO MONOCRÁTICA. (TJ-RJ - APL: 00563954920108190004 RIO DE JANEIRO SAO GONCALO 8 VARA CIVEL, Relator: MONICA DE FARIA SARDAS, Data de Julgamento: 21/10/2014, VIGÉSIMA PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/10/2014.

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NEGATIVA DE PROPRIEDADE DE VEÍCULO – VEÍCULO – RENÚNCIA DE PROPRIEDADE – CABIMENTO – AMPARO NO ARTIGO 1.275, II, DO CÓDIGO CIVIL – SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE O PEDIDO – FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
No presente caso, verifica-se que é cabível a renúncia da propriedade do veículo, conforme ampara o artigo 1.275, II, do Código Civil. Recurso conhecido e não provido
. (TJ-MS - AC: 08005952520208120011 Coxim, Relator: Des. Alexandre Raslan, Data de Julgamento: 07/08/2022, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 09/08/2022).

E ainda:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NEGATIVA DE PROPRIEDADE DE VÉICULO AUTOMOTOR. ALEGAÇÃO DE VENDA DE MOTO A TERCEIRO DESCONHECIDO POR TRADIÇÃO. TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE NÃO REALIZADA NO ÓRGÃO RESPONSÁVEL. APLICAÇÃO DO ART. 134 DO CTB. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA ALIENANTE. NÃO MITIGAÇÃO DA REGRA. AUSÊNCIA DE PROVA DE TRANSFERÊNCIA DO BEM PELA TRADIÇÃO.
NÃO COMPROVAÇÃO DA VENDA. NO ENTANTO, A AUTORA NÃO PODE FICAR VINCULADA AD ETERNUM A UM BEM QUE AFIRMA NÃO MAIS POSSUIR A PROPRIEDADE, NA MEDIDA EM QUE NÃO SE PODE IMPOR UMA RELAÇÃO DE PROPRIEDADE FORMAL DISSOCIADA DA REALIDADE FÁTICA. PERDA DA PROPRIEDADE POR RENÚNCIA. APLICAÇÃO, POR ANALOGIA, DO ART. 1.275, II, DO CC. PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE NEGATIVA DE PROPRIEDADE PROCEDENTE.
NO ENTANTO, DEVE SER MANTIDA A RESPONSABILIDADE PELAS MULTAS E PENALIDADES REFERENTES AO VEÍCULO ATÉ O MOMENTO DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. EXCLUSÃO DO NOME DA AUTORA COMO PROPRIETÁRIA DA MOTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (Apelação Cível Nº 202000701097 Nº único: 0001302-28.2019.8.25.0034 - 1ª CÂMARA CÍVEL, Tribunal de Justiça de Sergipe - Relator (a): Cezário Siqueira Neto - Julgado em 17/07/2020). (TJ-SE - AC: 00013022820198250034, Relator: Cezário Siqueira Neto, Data de Julgamento: 17/07/2020, 1ª CÂMARA CÍVEL).

Nesse passo, o Departamento Estadual de Transito, apesar de devidamente citado, não se desincumbiu do ônus de demonstrar todo o histórico de transferência do veículo a fim de se viabilizar a identificação do real proprietário do bem móvel.

DO DANO MORAL

É cediço que que a Constituição Federal do Brasil de 1988, em seu artigo 37,§ 6º, consagrou a responsabilidade Civil do Estado, ou, seja, as pessoas jurídicas de Direito Público, além das de Direito Privado prestadores de serviço público, são responsáveis objetivamente pelo danos que seus agentes causarem à esfera de direitos de outrem, bastando para tanto o delineamento do autor causador (conduta), do dano e do nexo de causalidade e ausência de causa excludente de responsabilidade.

De modo que, que a jurisprudência brasileira, tem reiteradamente decidido que a inscrição indevida em organismos de proteção ao crédito bem como o protesto indevido, enseja dano moral
in re
ipsa, isto é, presumível diante da própria conduta.

Vejamos:

“AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE DISPOSITIVO VIOLADO. SÚMULA 284/STF, AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 356/STF. PROTESTO INDEVIDO. DANOS MORAIS. AGRAVO IMPROVIDO. (...) 3 –
Está pacificado nesta Corte que a inscrição indevida em cadastro negativo de crédito bem como o protesto indevido caracterizam, por si só, dano in re ipsa, o que implica responsabilização por danos morais
. 4 – Agravo Regimental Improvido.”
(STJ, AgRg no AResp nº 238.177/MG, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 4.12.2014).

Portanto, no caso ora analisado, diante da ilicitude da inscrição em dívida ativa bem como a relação do nome da autora em protesto indevido – porque inexistente o direito à atribuição da dívida fiscal a demandante – do dano daí presumível, e do nexo de causalidade entre a conduta da Fazenda Pública e o prejuízo à parte autora de rigor a compensação extrapatrimonial, observando que no presente caso, a responsabilidade é objetiva, prescindindo de aferição de culpa.

Logo, a impropriedade na prestação do serviço público é evidente e aponta para os pressupostos do dever de indenizar.

Dessa feita, resta configurado o dano moral, uma vez que demonstrada a falha e o erro na prestação do serviço, resultando em prejuízos e transtornos a autora, extrapolando o mero dissabor, na medida em que teve seu nome protestado por débito indevido, uma vez que decorrente de fraude.

Nos casos de fraude no registro de veículos, a
falha na fiscalização documental
pelo DETRAN configura nexo causal direto entre a ação estatal e o dano.

Quanto ao valor da condenação, tenho que a quantia a ser arbitrada deve englobar a necessária compensação da vítima pelos danos suportados, bem como uma pena ao ofensor a fim de desestimulá-lo à reiteração da prática lesiva.

Importa destacar que não existe uma tarifação, ou mesmo uma relação exata de equivalência imposta pelo ordenamento jurídico ao julgador quando provocado a solucionar a lide que lhe foi apresentada.

Os critérios a serem observados são o bom senso e a prudência ao analisar as peculiaridades do caso concreto, e atenção à realidade social que cerca a questão.

Nesse sentido:

“No entanto, ainda que inexistam parâmetros legais fixados, o melhor critério é o de confiar no arbítrio dos juízes, para a fixação do
quantum
indenizatório. Afinal, o magistrado, no seu mister diário de julgar e valer-se dos elementos aleatórios que o processo lhe oferece e, ainda, valendo-se do seu bom senso e sentido de equidade, é quem determina o cumprimento da lei, procurando sempre restabelecer o equilíbrio social, rompido pela ação de agentes, na prática de atos ilícitos.”(REIS, Clayton. Dano Moral, 4ª ed., ed. Rio de Janeiro : Forense, 2001, p. 103)

No caso em questão, considerando que trata a requerente de pessoa que após ter seu nome inscrito em dívida ativa de forma indevida, entendo plenamente configurado o dano moral, o qual deve ser devidamente compensado, sem, contudo, ocasionar um enriquecimento sem causa.

Desta feita, à luz da proporcionalidade e da razoabilidade, evitando-se o enriquecimento sem causa, fixo o montante devido em R$ 4.000,00 (quatro mil reais) para a requerente, se não vejamos:

“RECURSO INOMINADO. TERCEIRA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. ANULATÓRIA DE CDA E EXECUÇÃO FISCAL. CASO DE HOMÔNIMO. INSCRIÇÃO INDEVIDA NA DÍVIDA ATIVA MUNICIPAL. DANO MORAL IN RE IPSA. POSSIBILIDADE. Da preliminar de falta de fundamentação da sentença recorrida, entendo que analisados todos os pontos pertinentes para o devido deslinde da ação, razão pela qual vai rejeitada. Assim, não é exigido que julgador enfrente todas as teses e fundamentos trazidos pelas partes, uma vez que o seu dever é de observar a efetiva prestação jurisdicional. Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo réu, MUNICÍPIO DE SÃO LEOPOLDO, contra a sentença de parcial procedência da ação indenizatória, onde o demandante postulou anulação da CDA n. 2008/5728 e indenização por danos morais, em razão de inscrição da autora na lista de dívida ativa municipal, por suposta inadimplência ao tributo de IPTU, e sofrer ação de execução fiscal. No mérito, o próprio recorrente, já em sede de contestação, reconheceu a inexigibilidade da CDA 2008/5728 em face do autor, pois averiguado caso de homônimo. Entretanto, não há como se eximir de que inscreveu o demandante na dívida ativa e procedeu com ação de execução fiscal. Nesse sentido, sobeja incontroverso os elementos necessários à responsabilização civil e nexo causal em desfavor do Município de São Leopoldo. Pelo exposto, a inscrição do autor junto aos órgãos de restrição de crédito, cadastros de inadimplentes e/ou inscrição na dívida ativa, em razão de lançamento irregular, ultrapassam o sentimento de aborrecimento ou mero dissabor e, ademais, no presente caso, trata-se de dano moral in re ipsa.
Reduzido o quantum indenizatório por danos morais para R$ 4.000,00.
Precedente. RECURSO INOMINADO PARCIALMENTE PROVIDO. REJEITADA PRELIMINAR. UNÂNIME.”
(TJ-RS - Recurso Cível: 71009270794 RS, Relator: Laura de Borba Maciel Fleck, Data de Julgamento: 30/07/2020, Terceira Turma Recursal da Fazenda Pública, Data de Publicação: 10/08/2020)

DO DISPOSITIVO

POSTO ISSO,
JULGO PROCEDENTES, com resolução de mérito,
os pedidos formulados na presente
AÇÃO DECLARATÓRIA proposta por ELINE NOGUERIA BARROS em face do ESTADO DE MATO GROSSO e OUTRO
para (i)
DECLARAR
a inexistência de relação jurídica entre o requerente e os requeridos em face do veículo VW GOL 16V PLUS, Ano 2000, Placa JZX 2737 e (iii)
DETERMINAR

ao requerido DETRAN-MT que proceda a exclusão do registro do veículo do nome da autora junto ao seu banco de dados fazendo constar ́ ́proprietário desconhecido ́ ́
, o que faço nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC.

Condeno
os requeridos, de forma solidária, ao pagamento de indenização por
danos morais
à parte autora, no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), acrescido de atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora, calculado com base no índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação de Custódia (SELIC), incidindo uma única vez, até o efetivo pagamento, por meio do acumulado mensalmente a partir da citação (art. 3º da Emenda Constitucional 113/2021).

Deixo de condenar os requeridos ao ressarcimento das custas processuais, visto ser a autora beneficiária da assistência judiciaria gratuita.

Condeno
os requeridos, de forma solidária, ao pagamento dos honorários advocatícios da parte
ex adversa
, que fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do artigo 85, § 3º, I,do NCPC.

Esta sentença não está sujeita a reexame necessário posto que não se amolda a nenhuma das hipóteses versadas no art. 496 do CP.

Preclusas a vias recursais, certifique-se o transito em julgado, arquive-se estes autos, com as baixas e demais formalidades de estilo.

P. Intime-se e Cumpra-se.

Cuiabá, data registrada no sistema.

(Assinado Eletronicamente)

ADAIR JULIETA DA SILVA

Juíza de Direito
”

Os apelantes sustentam que a sentença merece reforma, em síntese, pela: (I) impossibilidade jurídica de exclusão do registro de propriedade do veículo sem vinculação a um CPF ou CNPJ, conforme exigência legal; (II) ausência de provas de fraude no procedimento de registro do veículo; (III) inexistência de ato ilícito ou falha na prestação do serviço público; (IV) ausência de dano moral indenizável; e (V) valor exacerbado aplicado ao dano moral.

Nesse quadro, requer:

“o conhecimento do Recurso de Apelação pelas razões acima levantadas, e o seu respectivo provimento, a fim de que seja reformada a sentença prolatada nos presentes autos, para declarar a improcedência dos pedidos formulados na inicial.”

As contrarrazões foram apresentadas pela parte adversa que pede pelo desprovimento do apelo, bem como a majoração dos honorários sucumbenciais (ID. 317310391).

O órgão ministerial deixou de manifestar-se nos autos por entender que não
“se fazem presentes a defesa de interesses metaindividuais”
(ID. 324321392).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA.
DESA
. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado,
trata-se de
“RECURSO DE APELAÇÃO”
interposto pelo DETRAN-MT e ESTADO DE MATO GROSSO, contra sentença proferida pelo Excelentíssima Juíza de Direito, Dra. Adair Julieta Da Silva, na
“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA”
n.º 1016523-95.2022.8.11.0041, em trâmite na Vara Especializada de Execução Fiscal Municipal da Comarca de Cuiabá, MT, que, julgou parcialmente procedente o pedido inicial (ID. 317310386).

Da análise dos autos, verifica-se que ELINE NOGUEIRA BARROS ingressou, em 02.05.2021, com a presente ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com indenização por danos morais e pedido de tutela de urgência, em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO e do DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - DETRAN/MT, objetivando a declaração de inexistência de relação jurídica entre a autora e o veículo VW GOL 16V PLUS, ano 2000, placa JZX-2737, bem como a condenação dos réus ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) por cada ente.

A inicial foi recebida, momento em que foi determinada a citação das partes contrárias. O DETRAN/MT apresentou contestação, alegando ilegitimidade passiva, ausência de interesse de agir, ausência de provas e impossibilidade jurídica do pedido. O ESTADO DE MATO GROSSO também apresentou contestação, e a parte autora apresentou impugnação às contestações.

Sobreveio, então, a sentença, que julgou procedentes os pedidos da autora, para declarar a inexistência de relação jurídica entre a requerente e os requeridos em face do veículo VW GOL 16V PLUS, ano 2000, placa JZX-2737, determinar ao DETRAN/MT que procedesse à exclusão do registro do veículo do nome da autora, fazendo constar
"proprietário desconhecido"
, e condenar os requeridos, de forma solidária, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

A controvérsia central do presente recurso reside na possibilidade jurídica de declaração de inexistência de relação jurídica entre a autora e o veículo registrado em seu nome, bem como na responsabilidade civil dos entes públicos pelos danos decorrentes desse registro supostamente fraudulento.

Os apelantes sustentam a impossibilidade jurídica de exclusão do registro de propriedade do veículo sem vinculação a um CPF ou CNPJ, argumentando que a legislação de trânsito exige a identificação do proprietário para todo veículo em circulação no território nacional.

De fato, o Código de Trânsito Brasileiro (Lei nº 9.503/97) estabelece em seus artigos 120 e 121 que todo veículo automotor deve ser registrado perante o órgão executivo de trânsito do Estado, no município de domicílio ou residência de seu proprietário. Contudo, tal exigência não pode servir de escudo para perpetuar situações manifestamente injustas, como a que se apresenta nos autos.

O artigo 37, § 6.º, da Constituição Federal preconiza que a responsabilização do ente estatal ou das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos é objetiva,
in verbis
:

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

§ 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.”

De acordo com o referido dispositivo, a responsabilidade estatal é baseada na teoria do risco administrativo e, assim sendo, necessária para sua configuração aferir a ocorrência
(I)
do dano,
(II)
conduta administrativa e
(III)
do nexo causal, bem como concluir pela
(IV)
inexistência de causas que rompam com o nexo de causalidade.

Na hipótese do processado, por se tratar de alegação de ato comissivo, importa a observância da relação de causalidade entre o dano experimentado e a alegada conduta do ente/agente público.

Dos elementos probatórios, a autora demonstrou, por meio de documentação idônea, que jamais adquiriu o veículo em questão.

Por decorrência da ação fraudulenta, foi surpreendida com a existência de débitos em seu nome e com a inclusão de seu nome em cadastros de inadimplentes, o que lhe causou prejuízos concretos, como a negativa de crédito bancário para aquisição de equipamento de placa solar, conforme comprovado nos autos.

Nessa conjectura, pontua-se a impossibilidade de impor à parte autora/apelada o ônus de provar fatos negativos (prova diabólica), de modo que caberia às apelantes colacionarem aos autos a documentação que embasasse as suas alegações, considerando o disposto no artigo 373, inciso II, do CPC, bem como a maior facilidade que detém para comprovar, inclusive, a notificação da instauração do processo administrativo e sua conclusão.

Não há, portanto, como sustentar que a parte autora/apelada é o sujeito passivo da obrigação tributária, diante dos elementos que demonstram que nunca foi proprietária do bem ou responsável tributário.

Ademais, a teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova, positivada no art. 373, § 1º, do Código de Processo Civil, autoriza a inversão do ônus probatório quando uma das partes detém melhores condições de produzir a prova. No caso, é evidente que o DETRAN-MT possui melhores condições de comprovar a regularidade do registro do veículo, pois é o órgão responsável pela guarda dos documentos e pelo controle do sistema de registro de veículos.

Quanto à alegação de que a exclusão do registro sem a indicação de um novo proprietário geraria insegurança jurídica, cabe ressaltar que a sentença determinou que o veículo fosse registrado como "proprietário desconhecido", solução que, embora excepcional, mostra-se adequada ao caso concreto, em que se evidencia a fraude na aquisição e registro do veículo.

Não se trata, portanto, de permitir a circulação de veículo sem proprietário, mas de reconhecer a nulidade do registro fraudulento e adotar medida que impeça a perpetuação de prejuízos à autora, que jamais manifestou vontade de adquirir o veículo. A solução adotada pela sentença está em consonância com o princípio da dignidade da pessoa humana e com a vedação ao enriquecimento sem causa, pois não é razoável exigir que a autora arque com débitos de um veículo que nunca adquiriu.

Logo, comprovado nos autos que o veículo em questão nunca pertencera à parte apelada, nem fora ela responsável nos termos da lei, é de se afastar a exigibilidade dos débitos e multas decorrentes do veículo, como bem ponderado na sentença de primeiro grau.

Nesse sentido:

“RECURSO INOMINADO. Ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária com o veículo descrito e declaração de inexigibilidade dos respectivos débitos de IPVA e multas. Autor alega ter sido vítima de estelionato, tendo sido adquirido em seu nome o veículo indicado, cujo verdadeiro possuidor deixou de pagar impostos, que passaram a recair em seu nome. Provas dos autos evidenciam a fraude e que terceiro adquiriu veículo utilizando nome e documentos do autor . Prova razoável da falta de vínculo entre o autor e o veículo. Ausência de relação jurídica. Irresponsabilidade quanto a débitos de IPVA e multas por infrações de trânsito satisfatoriamente evidenciada. Sentença de procedência mantida . Recuso não provido”.
(TJ-SP - Recurso Inominado Cível: 1028379-42.2018.8 .26.0053 São Paulo, Relator.: Renata Pinto Lima Zanetta, Data de Julgamento: 21/03/2023, 7ª Turma - Fazenda Pública, Data de Publicação: 21/03/2023).

Reconhecida a inexigibilidade do débito, conclui-se que o protesto da Certidão de Dívida Ativa é indevido, circunstância na qual, de acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, deve ser reconhecido o caráter
in re ipsa
do dano moral:

“ADMINISTRATIVO. DANO MORAL. INDEVIDA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. CABIMENTO. PRECEDENTES. SÚMULA 83/STJ
. O direito à indenização por dano moral exige apenas a comprovação de que a inscrição (ou a sua manutenção) nos órgãos de restrição de crédito foi indevida, sendo desnecessária a prova do efetivo dano sofrido pela parte, porquanto presumido
. Incidência da Súmula 83/STJ. Agravo regimental improvido”. (STJ - AgRg no AREsp 460.591/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/03/2014, DJe 24/03/2014). (Grifo nosso).

“ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. EXECUÇÃO FISCAL INDEVIDA. CRÉDITO QUITADO. DEVER DE INDENIZAR. DANO MORAL IN RE IPSA 1.
O ajuizamento de execução fiscal para a cobrança de valor já quitado ou débito cuja inexistência deveria ser de conhecimento da Fazenda Pública por si só faz presumir a ocorrência de dano moral (dano moral in re ipsa). A caracterização do dano moral em casos que tais prescinde da prova da ocorrência de abalo psicológico relevante
(REsp. 1.139.492/PB, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 16.2.2011). 2. Recurso Especial não provido”. (STJ - REsp 1755463/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/09/2018, DJe 21/11/2018). (Grifo nosso).

No mesmo sentido, os precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL IN RE IPSA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PERCENTUAIS PREVISTOS NO ART. 85, §3º, DO CPC.

I. Caso em exame

1.

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que, ao apreciar recurso, manteve a aplicação da isenção do ITCD e reconheceu a ocorrência de dano moral in re ipsa, decorrente de inscrição indevida do nome do recorrente em cadastro de inadimplentes, e manteve o valor arbitrado a título de honorários advocatícios com base nos critérios legais.

II. Questão em discussão 2. A questão controvertida consiste em (i) verificar a adequação do reconhecimento de dano moral automático (in re ipsa) em casos de protesto indevido e inscrição irregular em cadastros restritivos; (ii) examinar a aplicação dos critérios legais na fixação dos honorários advocatícios, conforme o art. 85, §3º, do CPC/2015.

III. Razões de decidir 3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) reconhece o caráter in re ipsa do dano moral em casos de inscrição indevida em cadastro de inadimplentes, dispensando a necessidade de comprovação do dano. Tal entendimento deriva da presunção de abalo à honra, sendo aplicável ao presente caso. 4. Em relação aos honorários advocatícios, a decisão recorrida observou corretamente o disposto no art. 85, §3º, do CPC, respeitando os percentuais legais, sem aplicação do critério de equidade, conforme o entendimento consolidado pelo Tema 1.076 do STJ, que afasta o §8º do mesmo artigo em causas de valor elevado, salvo em situações excepcionais, inexistentes nos autos.

IV. Dispositivo e tese 5. Agravo interno desprovido. Tese de julgamento: "Configura-se o dano moral in re ipsa nos casos de protesto ou inscrição indevida em cadastro de inadimplentes. A fixação dos honorários advocatícios deve observar os percentuais estabelecidos pelo §3º do art. 85 do CPC/2015 em causas de valor elevado, sem aplicação do critério de equidade, exceto em situações excepcionais."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 85, §§3º e 8º; CF/1988, art. 5º, X. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.076; STJ, REsp nº 1.059.478, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 15.10.2008”.

(N.U 1041132-50.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/12/2024, Publicado no DJE 13/12/2024).

“DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE TÍTULO. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. ITCD. PROTESTO INDEVIDO. DANO MORAL CONFIGURADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que declarou a inexigibilidade de débito tributário, determinou o cancelamento da CDA nº 20153027 e condenou o ente público ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a presunção de legitimidade do ato administrativo foi devidamente afastada; (ii) verificar se existe responsabilidade solidária da apelada pelo pagamento do ITCD; e (iii) analisar a existência de dano moral indenizável e a adequação dos honorários advocatícios fixados.

III. Razões de decidir

3. A presunção de legitimidade dos atos administrativos é relativa e foi afastada por prova documental robusta, demonstrando que o débito não era de responsabilidade da recorrida.

4. O débito tributário já havia sido parcelado e quitado pelo ex-cônjuge da apelada, conforme reconhecido em processo administrativo, afastando a alegação de responsabilidade solidária.

5. O protesto indevido de CDA configura dano moral in re ipsa, sendo desnecessária a comprovação do prejuízo, e os honorários advocatícios devem observar os percentuais do art. 85, §3º do CPC, conforme Tema 1.076 do STJ.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de Apelação desprovido, com majoração dos honorários recursais.

Tese de julgamento: "1. A presunção de legitimidade dos atos administrativos é relativa e pode ser afastada mediante prova em contrário. 2. O protesto indevido de CDA configura dano moral in re ipsa. 3. Os honorários advocatícios em face da Fazenda Pública devem observar os percentuais do art. 85, §3º do CPC quando possível mensurar o proveito econômico."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, §§ 2º, 3º e 8º; CTN, art. 134.

Jurisprudência relevante citada: Tema 1.076 (STJ); TJ-MT - APL 10155935320178110041; TJ-MT - AC 00379213320138110041; TJ-MT - AC 1011714-67.2019.8.11.0041”.
(N.U 0002249-78.2017.8.11.0087, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/11/2024, Publicado no DJE 25/11/2024).

No que pertine ao
quantum
indenizável, a jurisprudência e a doutrina orientam que o valor deve se pautar pela razoabilidade, evitando o enriquecimento da vítima e zelando para que a quantia sirva para inibir a repetição do ato ilícito pelo causador do dano.

A indenização não tem o objetivo de reparar a dor, mas de compensá-la de alguma forma, minimizando os sofrimentos dos beneficiários, devendo o julgador, ao fixar o
valor
, agir com cautela e bom senso, observando as condições financeiras do condenado e da vítima, bem como a dupla finalidade da reparação, buscando propiciar às vítimas uma satisfação, sem que isso represente um enriquecimento sem causa, não se afastando, contudo, do caráter repressivo e pedagógico a ela inerente.

No presente caso, comungo do entendimento exarado na sentença de origem no sentido de que o
valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais)

está dentro dos paramentos da razoabilidade e proporcionalidade, sendo que, ao mesmo tempo em que repara o sofrimento da parte apelante, permite, em contrapartida, a reprovação da conduta específica da parte ré/apelada, além de levar em conta a situação econômico-financeira da parte demandante, não configurando o seu enriquecimento sem causa.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – PROTESTO DE CDA – DUPLICIDADE NA INSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA DO MESMO IMÓVEL – DANOS MORAIS CARACTERIZADOS – PRETENSÃO DE REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO REJEITADA – INDENIZAÇÃO FIXADA CONFORME PARÂMETROS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Existindo ato comissivo do poder público advindo de conduta culposa dos seus agentes e demonstrado o nexo de causalidade com o dano ocasionado, a Fazenda Pública possui o dever de reparar o eventual prejuízo.

3. Demonstrado o erro do Município em gerar duas inscrições do mesmo imóvel que culminou na cobrança indevida em duplicidade do IPTU.

3. O protesto indevido do título, por si só, já autoriza a fixação de indenização pelos danos morais.

4. Valor da indenização a título de dano moral arbitrado dentro dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade.

5. Recurso não provido.
(N.U 1001681-75.2018.8.11.0001, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/05/2024, Publicado no DJE 14/05/2024)”

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA C/C DANOS MORAIS - COBRANÇA INDEVIDA DE IPTU - INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E PROTESTO INDEVIDO – DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL IN RE IPSA – QUANTUM INDENIZÁVEL – CRITÉRIO DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – OBSERVADO –– RECURSO DESPROVIDO.

Na hipótese de negativação indevida, o dano moral é presumido, mostrando-se prescindível a comprovação do prejuízo, mesmo que o ofendido se trate de pessoa jurídica.

A fixação do quantum indenizatório a título de danos morais deve sopesar os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, atentando-se ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos e capacidade econômica das partes.
(N.U 1046589-29.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/04/2024, Publicado no DJE 25/04/2024)”

Portanto, a sentença objurgada deve ser mantida, pelos seus próprios e bem lançados fundamentos.

Pelo exposto e ante tudo mais que dos autos consta,
CONHEÇO
e

NEGO PROVIMENTO

ao recurso de apelação.

Diante do desprovimento do apelo, MAJORO os honorários sucumbenciais em 2% (dois por cento) sob o percentual fixado no ato sentencial, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026